Tribunal: TJDFT
Processo: 0720317-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FUNDAMENTOS QUE NÃO FORAM ANALISADOS PELO JUÍZO DE ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. PENHORA DE VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DO CÔNJUGE DO EXECUTADO. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. DÍVIDA DECORRENTE DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE PROVEITO FAMILIAR. FRAUDE À EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. INVIABILIDADE DE CONSTRIÇÃO SEM CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.
1. As questões que não foram objeto de decisão na instância de origem não podem ser invocadas em sede de recurso. A inovação recursal enseja supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
2. O art. 790 do Código de Processo Civil (CPC) prevê situações nas quais haverá responsabilidade patrimonial secundária de alguém que, embora não seja devedor na relação de direito material, é também responsável pelo pagamento da dívida. O inciso IV prevê que são sujeitos à execução os bens do cônjuge ou companheiro, nos casos em que seus bens próprios ou de sua meação respondem pela dívida.
3. O Código Civil (CC) institui entre os cônjuges espécie de solidariedade nas dívidas contraídas para a aquisição de coisas necessárias à economia doméstica (arts. 1.643 e 1.644). É opção do credor exigir de um ou de alguns dos devedores solidários a dívida comum (art. 275 do CC).
4. A solidariedade prevista no CC e a responsabilidade patrimonial do cônjuge estabelecida no CPC não são capazes de dispensar a observância das garantias processuais. A Constituição Federal (CF) consagra em seu art. 5o, inciso LIV, que ninguém será privado de seus bens sem o devido processo legal.
5. É norma fundamental da sistemática processual que, em regra, não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida (art. 9o do CPC). Com maior razão, deve-se observar a garantia para aquele que sequer é parte no processo. Por isso, estabelece o art. 73, inciso III, do CPC que: “ambos os cônjuges serão necessariamente citados para a ação fundada em dívida contraída por um dos cônjuges a bem da família”.
6. Na hipótese, não é cabível a penhora de direitos aquisitivos de bens pertencentes ao cônjuge do executado, que não é parte no processo. Em respeito ao princípio do contraditório, há necessidade de integrar o consorte à relação processual, para que possa, inclusive, se manifestar sobre a alegação de que a dívida se reverteu em proveito da família.
7. A questão referente à fraude à execução tratada pelo juízo, não afasta a necessidade de observância do devido processo legal. "(...) A jurisprudência estabelece que a execução deve ser promovida contra o devedor indicado no título executivo, salvo demonstração inequívoca de confusão patrimonial ou fraude à execução. 5. Para reconhecimento da fraude à execução, exige-se prova da má-fé do terceiro adquirente e intimação prévia para manifestação (Súmula 375 do STJ e art. 792, § 4o, do CPC).” (Acórdão 1997480, 0735856-75.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, j. 07/05/2025, publicado no DJe: 29/05/2025.)
8. Recurso parcialmente conhecido e provido.